Tribunal: TJSP
Processo: 2040044-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Perdas e danos – Ato judicial que intimou os Autores para a regularização da representação processual – Despacho para impulso do processo, sem conteúdo decisório que não pode ser objeto de recurso – Inteligência do artigo 1.001 do CPC – Agravo não conhecido.